Tribunal: TJDFT
Processo: 0709646-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por REGINALDO DE CASTRO SOUSA contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença 2011.07.1026006-5, não apreciou a impugnação apresentada, assim como indeferiu o pedido de substituição da penhora. Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID. 9041756, fls. 01/03), foi noticiado o falecimento da parte exequente, ora agravada, razão pela qual foi determinada a suspensão do feito. Em que pese as diversas manifestações da empresa SOTERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, observa-se pela decisão colacionada ao ID. 12707899, que não foi admitida a sua habilitação nos autos da execução de origem (questão ainda pendente de recurso). Em sendo assim, como ainda não foi apresentada contrarrazões ao agravo e muito menos habilitação de herdeiros ou nomeação de inventariante, suspendo o tramite deste agravo de instrumento pelo prazo de 10 (quinze) dias até que ocorra a regularização processual nos autos de origem. Publique-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator